Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706238-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DOMINGOS GOMES ROCHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal requerida por DOMINGOS GOMES ROCHA requerida pelo próprio apenado, razão pela qual, interveio a Defensoria Pública no interesse do autor, para redigir petição apta para o processamento da pretensão do autor. A Defesa técnica, analisando o pedido do revisionando, indicou que o decreto condenatório impôs ao denunciado às penas do art. 121, § 2o, inciso IV c/c121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso I, ambos da Lei 11.340/06, fixando a reprimenda em 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Em síntese, pretende a redução da pena aplicada. A inicial não veio instruída com qualquer elemento probatório aptos a revisão com base no art. 621 do CPP. Indica que a autoria e a materialidade estão demonstrados pelo acervo produzido na ação de origem, corroborando a própria confissão do réu, o qual alegou, contudo, legítima defesa. A Defesa Técnica avaliou a dosimetria da pena do homicídio qualificado consumado não indicando qualquer fundamento jurídico para sua revisão. Ao final, assim requer: Sendo assim, não encontramos fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. Dessa forma, junta-se cópia das peças necessárias dos autos originários, bem como o relatório de situação processual executória, e requer o regular processamento da presente revisão criminal, não tendo nada mais a complementar no pedido inicial. A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento da revisão criminal. É o relatório. Decido. Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art.621.A revisão dos processos findos será admitida: I-quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II-quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal. Sobre o tema, confira-se abalizada doutrina[1]: “a revisão criminal não se presta para uma simples reabertura das discussões travadas no âmbito da ação penal já transitada em julgado. O limite de cognição é bastante restrito, daí a razão pela qual se argumenta que as revisões criminais têm fundamentação vinculada, ou seja, devem atender aos exatos requisitos e limites estabelecidos na legislação.” A petição inicial lavrada pelo próprio reeducando consiste em esforço para obter a redução da sua pena, colacionando diversas teses e suas respectivas jurisprudências, sem, contudo, estabelecer a relação com a situação específica dos autos de origem. A Defesa técnica ao analisar a petição do requerente, constatou a inexistência de qualquer desconformidade do decreto condenatório, inclusive no que tange a dosimetria, na qual teria sido lavrada em consonância com o ordenamento jurídico. Com efeito, não houve indicação de eventual violação legal ou de evidência dos autos no decreto condenatório. Também não se postulou nulidade das provas que ensejaram a condenação. Também não foram apresentadas provas novas da inocência ou circunstância que autorize a diminuição da pena. Assim, não se encontram presentes os pressupostos legais para a pretensão revisional Nesse contexto, a presente ação não supera a fase da admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO ADMITO, o pedido de revisão criminal. Intimem-se. Transitada em julgado, proceda-se o arquivamento com as medidas de praxe. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] PACELLI, Eugênio Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência / Eugênio Pacelli, Douglas Fischer. – 13. ed. – São Paulo: Atlas, 2021.